Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732407-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE EVANGELISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Haja vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 63591701), intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora